Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-11.2023.8.11.0023
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001870-11.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAILON JOSE VIEIRA BATISTA - CPF: 069.403.111-90 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), RAILAN DE SOUSA SANTOS - CPF: 048.502.861-19 (ASSISTENTE), LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 011.172.511-95 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), AMARILDO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.597.752-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE
– RECURSO DEFENSIVO -

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
INVIABILIDADE
–
FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FIXADO NA SENTENÇA –
IMPOSSIBILIDADE
– CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA NÃO COMPROVADA –
IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS -
RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA

COM

O
PARECER MINISTERIAL.

A quantidade e natureza das substâncias entorpecentes, justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 Lei 11.343/2006
, inviabilizando o redimensionamento da pena.

Regime fechado fixado para cumprimento da pena com fundamento na pena aplicada e, em virtude da reincidência do acusado.

Tendo em vista que não
foi
comprovada a doença grave e a impossibilidade de tratamento no interior da unidade
prisional, inviável a concessão da prisão domiciliar.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
TAILON JOSÉ VIEIRA BATISTA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como, o pagamento de 572 (quinhentos e setenta e dois) dias/multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática das condutas descritas nos artigos 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) e 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

A Defesa do Apelante, em suas razões, em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, postula pelo
redimensionamento da pena-base
, para o mínimo legal, bem como, a
fixação do regime semiaberto
, para início do cumprimento da pena, ou que lhe seja, concedida a
prisão domiciliar,
a fim de garantir a integridade do apelante, em face de seu estado de saúde,
porquanto encontra-se acometido de doença grave
(id.
192821667
).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
198205651
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo (id.
206775697
).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de abril de 2024.

Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
no dia 06 de julho de 2023, por volta das 20h20min, no município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados AMARILDO ALVES DA SILVA JÚNIOR e
TAILON JOSÉ VIEIRA BATISTA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
traziam consigo, para consumo alheio, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. (Fato 01).

Na mesma ocasião dos fatos, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
TAILON JOSÉ VIEIRA BATISTA
, com consciência e vontade,
portava arma de fogo
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) revólver calibre 38, além de 17 (dezessete) munições de mesmo calibre, os quais sabia ser produto de crime. (Fato 02).

(...)

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia AMARILDO ALVES DA SILVA JÚNIOR, pela prática da conduta capitulada no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e
TAILON JOSÉ VIEIRA BATISTA
pela prática das
condutas capituladas no art. 14 da Lei no 10.826/03, art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e art. 180 da Lei no 2.848/40
, requerendo que, seguindo o rito especial da Lei de Drogas, sejam notificados os denunciados para defesa preliminar, recebida a denúncia e designada data para oitiva das testemunhas abaixo arroladas, para que, ao final, seja emitida sentença condenatória.”. (Id.
189104676).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na ação penal e, por consequência:

a) ABSOLVO o(s) acusado(s)
AMARILDO ALVES DA SILVA JUNIOR
por infração ao(s)
art
(s). 33, caput, da Lei 11.343/06 e TAILON JOSE VIEIRA BATISTA por infração ao art. 180 do Código Penal com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

b)
CONDENO o(s) acusado(s) TAILON JOSE VIEIRA BATISTA por infração ao art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

IV - DOSIMETRIA DA PENA

Nos termos dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06 passo a dosar a pena.

A culpabilidade é normal à espécie.

TAILON é reincidente
conforme:

i) 0000070-80.2017.8.11.
0085 ação
penal da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, por infração ao(s)
art
(s) 155, § 4o, inciso IV do Código Penal, condenado
à
3 anos e 8 meses de reclusão em regime aberto, transitou em julgado em 11.11.2022.

ii
) 2000001-04.2023.811.0085 executivo de pena, oriundo da ação 0000070-80.2017.8.11.0085, condenado
à
3 anos e 8 meses de reclusão, ainda não
iniciou
o cumprimento da pena.

Tal circunstância será considerada na próxima etapa sob pena de duplo apenamento.

Sem informações quanto à conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime identicamente normais para o tipo; e não há vítima individualizada.

Há variedade da natureza do estupefaciente, consistente em cocaína e maconha acondicionadas em forma de tijolos, trouxinhas e porção/barra; a quantidade é considerável no total de 217,01 gramas de cocaína e 1,89 gramas de maconha na dicção do art. 42 da Lei de Drogas. Assim,
fixo a pena-base: a) em 1/8 acima do linde inferior, em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06;
e b) no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa por infração ao art. 14 da Lei 10.826/03.

Presente a
agravante da reincidência, compenso com a atenuante da confissão espontânea
, na forma da orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1341370/MT, julgado em sede de recurso representativo da controvérsia e do Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013,
DJe
17/04/2013).

“41. A reincidência específica ou a
multirreincidência
podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Não há causas de aumento e impossível a causa de redução prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 porquanto

o réu é reincidente
e, por isso, é justo se presumir que se dedica a atividades criminosas, tendo praticado os delitos analisados inclusive em execução de pena pendente.

Nesse sentido, a tese 22 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, edição n. 131, compilado: lei de drogas:

“22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.”

Com isso, a reprimenda resta definitiva em:
a) 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06; e b) em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa por infração ao art. 14 da Lei 10.826/03.

Diante do concurso material, as penas somadas totalizam
7 anos de reclusão, 7 meses e 15 dias de reclusão e 572 dias-multa
.

A situação econômica do increpado é desfavorável, pois que aufere R$ 600,00 por semana de serviços gerais, razão pela qual fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em um trigésimo do
salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato, em atenção ao disposto nos
arts
. 49, § 1o, e 60, do Código Penal e no Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“33. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

As consequências nefastas do tráfico de entorpecentes, a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles, além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5o, da CRFB/88 e do art. 2o caput da Lei 8.072/90.

Em face da graduação da pena e da reincidência do réu
, nos termos do art. 33 do Código Penal e da Lei 8.072/90, estabeleço o
REGIME FECHADO
para início de cumprimento da reprimenda, sem efeito a detração do § 2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, prolatada esta sentença em tempo insuficiente de prisão provisória a detrair da reprimenda a respectiva porcentagem para a progressão de regime na previsão do art. 112 da Lei 7.210/84, incluído pela Lei 13.964/19.

O patamar da pena superior a 4 anos impede a substituição da corporal por restritivas de direitos e a um só tempo a suspensão condicional da pena, nos termos dos
arts
. 44, incisos I e 77, caput, do Estatuto Repressivo Penal
”
.

Feita essas considerações, passo à revisão
da dosimetria
, objeto do recurso.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base
em
05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias/multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06
, ao considerar desfavorável a
diversidade de
drogas apreendidas
(
maconha e cocaína
) acondicionadas em forma de tijolos, trouxinhas e porção/barra
, bem como,
a quantidade

considerável
de
217,01 gramas de cocaína e 1,89 gramas de maconha
, justificando a fração arbitrada.

É cediço que a quantidade e a natureza das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da
pena-base,
em patamar acima do mínimo legal,
conforme previsto no
art
. 42 da Lei 11.343/2006
. Veja-se a
propósito,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA RAZOÁVEL QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Hipótese em que o paciente foi apreendido com razoável volume de drogas variadas e de natureza especialmente deletéria - 20,7 g de pasta base de cocaína, 2,8g de pasta base de cocaína, 4g de cocaína e 8,3g de maconha -, revelando-se justificada a exasperação da pena-base.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.
”.

(STJ -
AgRg
no HC: 708885 MS 2021/0379566-5, Relator: Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO
. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in
casu
, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006
.

3.
No caso dos
autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e a natureza da droga também é deletéria (251 porções de crack - 58 g), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.
Ademais, a fração de aumento também se mostrou proporcional (1/6) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator:
Reynaldo Soares
d
a Fonseca
, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023)
.

Ademais,
não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, em seu entendimento no Enunciado n. 39 de que dispõe o seguinte:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Com efeito, no caso, é de ser observado que se
t
ratam
de
08 circunstâncias judiciais
a serem valoradas e, uma vez que o Juiz a
quo
reconheceu
como
negativa
apenas uma
, utiliz
ou-se d
a
fração de 1/8,

sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para fixar a pena-base,
conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“(
...
)

"Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, q
uando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
.(
AgRg
no HC n. 548.785/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE 23/10/2020). (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.919.781/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJE de 13/10/2021).

Portanto, tenho que a
resposta penal
foi
proporcional à ofensividade do fato ao bem jurídico tutelado
, não havendo que se falar em redimensionamento da pena-base.

Por todo o exposto
,
mantenho a pena-base imposta ao acusado na r. Sentença
, porquanto
o julgador recrudesceu a punição valendo-se da
discricionariedade que lhe é conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Quanto ao pedido alternativo de concessão d
a
prisão domiciliar,
a fim de garantir a integridade do apelante, em face de seu estado de saúde,
porquanto encontra-se acometido de doença grave
, temos que também não deve ser acatado, uma
vez
que o Apelante não juntou documentos comprovatórios da referida doença
(portador do vírus HIV)
, bem como,
a
impossibilidade de seguir seu tratamento no interior da unidade prisional.

Vejamos jurisprudência
s
aplicáve
is em casos tais
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES – UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU REINCIDENTE –
PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O réu, à época dos fatos, já contava com duas condenações transitadas em julgado, não havendo óbice de que uma delas seja utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, e, a outra, para aferição dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria.

Verificada a reincidência do réu, impossível reconhecer a figura do tráfico privilegiado, porquanto os requisitos descritos no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, são de observância concomitante e obrigatória.

A simples alegação de doença grave não tem o condão de determinar a concessão de liberdade ou a conversão para a prisão domiciliar, é necessário que se traga ao conjunto probatório a corroborar o alegado
.

(N.U 1005650-19.2020.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo
d
a Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021,
Publicado
no DJE 18/10/2021)
.

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS – INVASÃO DE
DOMICILIO
PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – BO No.2023.147843 E DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE MENCIONAM A EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA PACIENTE – DELITO PERMANENTE [PRECENTES STF RE 1454036/RS] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA –
PACIENTE SURPREENDIDA COM DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E MAIS VINTE E TRÊS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO– SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
ALEGADA FRAGILIDADE DE SAÚDE DA PACIENTE, PORTADORA DO VÍRUS HIV – INVIABILIDADE – INCOMPROVABILIDADE QUANTO AO FATO DE QUE A BENEFICIÁRIA NÃO POSSA OBTER TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
– APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PACIENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA No 0001519-20.2011.8.11.0009 E VINHA EM DOMICILIAR QUANDO NOVAMENTE PRESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

(...)
Ainda que a paciente seja portadora do vírus HIV, tal circunstância, por si só, é irrelevante para o fim pretendido no
mandamus
, máxime porque não foi demonstrado nos autos que a beneficiária não possa receber a medicação ou tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos

(TJ-MT - HC: 10148185420238110000, Relator: Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023).

Desta forma, também

mantenho o regime
fechado
,
para início de cumprimento da pena em virtude da pena aplicada e, por se tratar de réu reincidente, bem como,
deixo de conceder a prisão domiciliar
, por não restar devidamente comprovada a existência da doença grave alegada e a necessidade de tratamento fora da unidade prisional.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024